Tribunal: TJDFT
Processo: 0733435-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO SEM GARANTIA DO JUÍZO. DIFICULDADES FINANCEIRAS NÃO COMPROVADAS. REFERÊNCIA GENÉRICA À SITUAÇÃO ECONÔMICA DO PAÍS. DECISÃO MANTIDA.
1. O processo de execução é procedimento especial que tem por objeto título ao qual, por disposição expressa, a lei atribui força executiva, razão pela qual o Código de Processo Civil condicionou a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução à prestação de garantia.
2. Ainda que se reconheça a possibilidade excepcional de se afastar o requisito legal, não demonstraram as agravantes as dificuldades financeiras relatadas. Malgrado intimadas para comprovarem a alegada hipossuficiência na origem, optaram por recolher as custas processuais.
3. É insuficiente a referência genérica à “situação econômica do país” ocasionada pela pandemia da Covid-19.
4. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.